Tribunal: TJPA
Processo: 0812000-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812000-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0812000-61.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE INFANTOJUVENIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL E MEDICAMENTOS. DETERMINAÇÃO GENÉRICA E SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual de menor com TEA e TDAH, que deferiu tutela provisória de urgência para compelir o Estado e o Município a fornecerem tratamento multiprofissional, medicamentos e suporte logístico. O agravante contestou a ordem de fornecimento genérico de medicamentos, por ausência de prescrição médica e delimitação objetiva da obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a imposição judicial genérica de fornecimento de "todos os medicamentos necessários ao tratamento de TEA e TDAH" sem prescrição médica específica; e (ii) definir se a tutela provisória que assegura o tratamento multiprofissional e suporte logístico, com base em princípios constitucionais, atende aos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de risco de irreversibilidade da medida.

O fornecimento genérico de “todos os medicamentos necessários” sem prescrição médica específica viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a legalidade e a viabilidade da obrigação imposta ao ente público.

A ausência de prova técnica no momento da decisão liminar quanto aos medicamentos devidos evidencia a prematuridade da medida e contraria os requisitos fixados pelo STF no Tema 500 e pelo STJ no Tema 106 para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS.

O direito à saúde é fundamental, mas deve ser exercido em harmonia com os princípios da legalidade, da reserva do possível e da separação dos poderes, especialmente no que tange à formulação e execução de políticas públicas.

A decisão agravada permanece válida quanto à determinação de fornecimento de sessões de psicoterapia, terapia ocupacional e suporte logístico, por estarem devidamente fundamentadas e respaldadas em prescrição médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público exige prescrição médica específica e prova da necessidade, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da legalidade.

É válida a concessão de tutela provisória para assegurar tratamento multiprofissional e suporte logístico ao menor com TEA e TDAH, quando fundamentada em prescrição médica e no direito constitucional à saúde.

O Poder Judiciário deve respeitar os parâmetros fixados pelo STF e STJ quanto à concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo prova técnica e delimitação objetiva da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657.718 (Tema 500); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 0
9
de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800006-68.2025.8.14.0054, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública, na qualidade de substituto processual do menor G.M.G., nascido em 12 de setembro de 2019, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em face do Estado do Pará e do Município de Palestina do Pará. Alegou que o menor necessita de acompanhamento multiprofissional, consistente em 20 sessões de psicoterapia e 20 sessões de terapia ocupacional, bem como o fornecimento de todos os medicamentos necessários ao tratamento e o suporte logístico para transporte e estadia.

Argumentou que a família do infante teve o pedido de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) indeferido pela Secretaria Municipal de Saúde e não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento, que vinha sendo interrompido desde junho de 2024 pela expiração do contrato com a clínica. Requereu, por fim, a concessão de tutela provisória para assegurar o tratamento imediato e integral do menor.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que:

a) o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA e o ESTADO DO PARÁ providenciam, no prazo de 15 (quinze) dias, forneçam:

i. 20 sessões de psicoterapia e 20 sessões de terapia ocupacional, de acordo com a prescrição médica;

ii. Todos os medicamentos necessários ao tratamento de TEA e TDAH;

iii. Suporte logístico para transporte e estadia caso o tratamento seja necessário de deslocamento.

b) sejam adotadas todas as medidas indispensáveis ao tratamento de saúde da menor, inclusive com a disponibilização de transporte e suporte logístico, caso necessário;

c) Citem-se os réus para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 27612535).

Em suas razões recursais, sustentou que a decisão recorrida impõe obrigações de fazer genéricas e sem qualquer delimitação objetiva, notadamente quanto ao fornecimento indiscriminado de todos os medicamentos necessários ao tratamento do menor, sem qualquer especificação técnica ou médica, o que impossibilitaria o exercício do contraditório e violaria os precedentes vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 500 e 1234.

Argumentou, ainda, que não consta nos autos laudo médico que ateste a urgência ou necessidade do tratamento farmacológico pleiteado, tampouco receituário médico indicando quais medicamentos devem ser fornecidos. Ressaltou, por fim, que a decisão judicial ignora os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a divisão de competências no âmbito da Assistência Farmacêutica do SUS, o que ensejaria grave cerceamento de defesa e risco à organização orçamentária e administrativa do ente federativo.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, bem como, ao final, seu provimento com a consequente reforma integral da decisão interlocutória.

Em decisão liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da ordem judicial que determinou o fornecimento genérico e irrestrito de medicamentos ao menor representado pelo Ministério Público, até ulterior decisão, mantendo a decisão nos termos quanto ao fornecimento das sessões de psicoterapia, terapia ocupacional e com o suporte logístico para transporte e estadia caso o tratamento seja necessário de deslocamento (id. 27869517).

A parte recorrida, Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão agravada, inclusive quanto ao fornecimento do medicamento Risperidona 1mg/ml, cuja prescrição médica atualizada foi posteriormente juntada aos autos. Argumentou que a pretensão do agravante colide com os princípios da prioridade absoluta da criança e do direito à saúde, ambos constitucionalmente garantidos, sendo irrelevante, neste contexto, a alegação de ausência de repartição objetiva de competências entre os entes federativos. Requereu, ao final, a manutenção da decisão recorrida, com a revogação do efeito suspensivo concedido (id. 29449706).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas na instância de origem, nos termos do artigo 17, §3º, da Recomendação nº 57 do CNMP, manifestando-se pelo conhecimento do recurso, mas sem adentrar no mérito (id. 29503792).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800006-68.2025.8.14.0054, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Município de São João do Araguaia e o Estado do Pará providenciassem, no prazo de 15 (quinze) dias: (i) 20 sessões de psicoterapia e 20 sessões de terapia ocupacional; (ii) todos os medicamentos necessários ao tratamento de TEA e TDAH; e (iii) suporte logístico para transporte e estadia, caso o tratamento exigisse deslocamento. Além disso, determinou que fossem adotadas todas as medidas indispensáveis ao tratamento da menor, incluindo a citação dos réus para resposta.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo fundamentou sua decisão em princípios constitucionais do direito à saúde (196 da CF/88) e na proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF), sustentando que a omissão do poder público enseja a atuação jurisdicional para assegurar o direito fundamental à saúde.

Entretanto, ao deferir a tutela provisória, o fez de forma genérica e imprecisa, determinando o fornecimento de
"todos os medicamentos necessários ao tratamento de TEA e TDAH
", sem que constasse dos autos, àquele tempo, prescrição médica específica ou qualquer prova técnica que indicasse com precisão quais medicamentos deveriam ser fornecidos, tampouco elementos que demonstrassem sua urgência, eficácia ou adequação.

Neste cenário, assiste razão ao agravante quando alega que a medida imposta viola o contraditório, a ampla defesa e compromete o devido planejamento da gestão pública, além de contrariar precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 500, que estabelece que o Estado, via de regra, não é obrigado a fornecer medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e 106 do Superior Tribunal de Justiça, de que a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS pelo Poder Público exige, cumulativamente, a comprovação médica da necessidade do fármaco e da ineficácia dos medicamentos já disponíveis,

No presente caso, a vagueza da ordem judicial, ao englobar genericamente todos os medicamentos relacionados ao tratamento das condições clínicas do infante, impede qualquer controle quanto à legalidade, adequação e viabilidade da obrigação imposta, tornando-a inexequível sob os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais que regulam a atuação do Poder Judiciário nas demandas de saúde pública.

Vejamos:

Tema 500 – STF:

Dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.

Tema 106 – STJ:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Insta frisar que, no momento do deferimento da decisão liminar pelo juízo de origem,
não havia qualquer prescrição médica específica quanto aos medicamentos a serem fornecidos
, tendo sido estes documentos médicos juntados somente após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento. Essa circunstância reforça o acerto da tese recursal quanto à ausência de prova técnica indispensável no momento da decisão, revelando o caráter prematuro e desfundamentado da ordem judicial que impôs obrigação genérica ao ente público.

Ainda que o direito à saúde seja indiscutivelmente um direito fundamental, tal prerrogativa não pode ser exercida em descompasso com a segurança jurídica e com os parâmetros estabelecidos para o deferimento das tutelas provisórias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada apenas no tocante à determinação genérica de fornecimento de “
todos os medicamentos necessários ao tratamento de TEA e TDAH
”,
mantendo-se os demais termos da decisão quanto às sessões de psicoterapia, terapia ocupacional e suporte logístico para transporte e estadia
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025